Tribunal: TJBA
Processo: 0511768-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 0511768-47.2020.8.05.0001 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador Processo de Origem: 0511768-47.2020.8.05.0001 Apelante: Gleidson Falk Santiago Ferreira e Gleisson Falk Santiago Ferreira Advogado(a): Marcos Fonseca (Defensor Público do Estado da Bahia) Apelado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Adalto Araújo Silva Júnior Procurador(a) de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, EM CONCURSO DE PESSOAS, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 215 C/C ART. 226, INCISO I, ART. 61, ALÍNEA “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 7º, INCISO III, E 41, AMBOS DA LEI N.º 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS OU INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 983, DO STJ. QUANTUM MÍNIMO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Se amolda ao tipo penal de violência sexual mediante fraude, em concurso de pessoas, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 215 c/c art. 226, inciso I, art. 61, alínea “f”, todos do Código Penal e arts. 7º, inciso III, e 41, ambos da Lei n.º 11.340/2006) o crime praticado em concurso de 02 (duas) pessoas, com consumação da conjunção carnal mediante fraude, por erro quanto à pessoa, vez que a vítima pensava estar tendo relação sexual com seu namorado e não com o irmão gêmeo deste, com destaque de que seu namorado assistia o ato não consentido pela vítima induzida em erro, sendo o delito praticado no âmbito das relações domésticas, na casa do então namorado da vítima, na qual esta pernoitava e conhecia familiares, restando presente uma relação íntima de afeto e hospitalidade, a atrair a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal combinado com art. 7º, inciso III, da Lei n.º 11.340/2006. 2. A jurisprudência é no sentido de dar especial valor probatório atribuído à palavra da vítima em crimes praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios Precedentes. 3. A perquirição da circunstância judicial correspondente à culpabilidade merece ser revista, pois valorada sob inidônea fundamentação de reprovabilidade social e o fato de ter consciência da conduta delitiva, podendo adotar postura diversa. 4. Igualmente os fundamentos para valorar negativamente os motivos do crime são inerentes ao tipo penal violado, não autorizando a exasperação da reprimenda, pois já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. 5. Dosimetria redimensionada. 6. A indenização, à título de danos morais, fixadas na sentença, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos acusados, com pedido foi expresso na denúncia, sendo a quantia módica, os Acusados se apresentaram em juízo como empresários, possuidores de lojas de venda de roupa, sem comprovar qualquer impedimento para arcar com o valor mínimo fixado pelo Juízo de Origem, deve ser ratificada, conforme Tema Repetitivo 983, do Superior Tribunal de Justiça. 7. Apelação conhecida e provida em parte, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0511768-47.2020.8.05.0001 , em que figuram, como Apelante(s) Gleidson Falk Santiago Ferreira e Gleisson Falk Santiago Ferreira, e, como Apelado(s) o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator